Tribunal: STF
Processo: ARE 1531959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ISSQN – CONTRATO DE FRANQUIA – INCIDÊNCIA – LEGALIDADE.



    Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003).” (RE 603136, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 16-06-2020).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Alega a apelante que a sentença é extrapetita, porquanto não se discute, na petição inicial, se a apelante deve ou não pagar o ISSQN em virtude do item 26.01 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003; que a Apelante pleiteia especificamente se é devida ou não a cobrança de ISSQN considerando os itens 17.08 (franquia) e 10.09 (“representação de qualquer natureza, inclusive comercial”) da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/03; que o Juiz de Direito, fica vinculado à causa de pedir pretendida pelo autor, não podendo julgar fora dos limites traçados pela lide. [...]



    A sentença vergastada, embora tenha exposto a questão referente ao enquadramento da autora no item 26.01 da supremencionada lista, se ateve, em seu dispositivo, exatamente ao pleito inicial, julgando improcedente a pretensão, “mantendo a legalidade da cobrança de ISSQN tendo por base os itens 10.09 ou 17.08 da lista de serviços anexa a LC 116/03” (f.365-documento único). [...]



    Cuidam-se os autos de ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito proposta por Representações Alves Rocha Ltda. em desfavor do Município de Ipatinga, alegando que desenvolve a atividade de Franquia Empresarial Postal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; que a atividade de franquia empresarial, de acordo com a posição majoritária dos Tribunais Superiores, não se enquadra no conceito de “serviço”, não havendo, portanto, que se falar em incidência de ISSQN; que o Município de Ipatinga tem sustentado a posição de que a atividade desenvolvida pela autora não seria a de franquia postal, mas aplica por analogia, pretendendo que seja enquadrada como “representação de qualquer natureza, inclusive comercial”, pautada no item 10.09 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar 116/03; que já restou pacificado pelo STJ que a atividade desenvolvida por franquias da EBCT não se assemelha à representação comercial. Requerendo, ao final, “seja reconhecida a ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ISS no presente caso, pautada nos itens 10.09 e 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 e Lei Municipal nº 2033/2003, bem como a impossibilidade jurídica e ilegalidade da equiparação de suas atividades de agência franqueada dos correios com a de “representação, inclusive comercial” e, assim, seja reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária, desobrigando a Autora a recolher o ISSQN proveniente da sua atividade de franquia postal, por afrontar os artigos 97, 108, §1º, 110, 112, do Código Tributário Nacional, o artigo 2ª da Lei 8.955/94, e artigos 5º, II, 150, I e 156 da Carta Maior.”.



    A controvérsia cinge-se, portanto, a perquirir se é devida, ou não, a cobrança do ISSQN pela Municipalidade em decorrência da atividade prestada pela empresa autora. [...]



    Nesse diapasão, tem-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003).” (RE 603136, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 16-06-2020).



    Do referido acórdão extrai-se:



    “Não condiz com a realidade atual das trocas comerciais pretender que a relação estabelecida em decorrência de um contrato de franquia – refiro-me, é claro, à relação interna entre franqueador e franqueado – resuma-se a uma simples cessão de direitos, sem qualquer forma de prestação de serviços, como pretendem fazer crer os que defendem a tese da não incidência de ISS. Isso simplesmente não é correto. O contrato de franquia inclui, sim, uma prestação de serviço passível de sofrer incidência do imposto municipal. Há, nesse liame contratual, inegável aplicação de esforço humano destinado a gerar utilidade em favor de outrem (o franqueado). O vínculo contratual, nesse caso, não se limita a uma mera obrigação de dar, nem à mera obrigação de fazer.”. [...]



    Destarte, não houve, até o presente momento, a modulação esperada pelo apelante. E, deste modo, não logrou efetivar o distinguishing (distinção) entre o caso analisado pelo STF e a matéria ora discutida; isto é, não trouxe quaisquer elementos aptos a concluir que os pressupostos fáticos e de direito entre eles são distintos, de modo a afastar a aplicação do entendimento exarado pela Corte Suprema do feito em tela.



    Assim, não se mostra possível o afastamento da incidência do ISSQN em relação à atividade desempenhada pela autora; mostrandose escorreita a d. sentença.



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente